Tribunal: TJSP
Processo: 0049892-75.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Inteligência do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – o quantum debeatur pode ser determinado através de meros cálculos aritméticos – Recurso provido *